Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNENÇÃO LÍQUIDA. TEMA 1085. STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida desde que esteja evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como inexistir perigo de irreversibilidade da medida.

2. Na linha da tese firmada no bojo do Tema 1085 do STJ, a instituição financeira somente está adstrita ao limitador legal de descontos dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação. Em relação aos empréstimos cujos descontos em conta-corrente foram expressamente autorizados pela consumidora/autora, sendo, portanto, considerados lícitos, não é possível estabelecer os mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados.

3. Agravo conhecido e não provido.